Tribunal: STJ
Processo: 0357276-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036129 - SP(2025/0357276-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIK RAFAEL PIRES
ADVOGADO
: RENATO DIEGO SANTIAGO - SP256785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
CONDENAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS
COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus
para que se reconheça as nulidades decorrentes da contradição quanto ao local do flagrante, da
ocorrência da quebra da cadeia de custódia, da ausência de materialidade quanto ao crime de
tráfico de drogas, de ausência de comprovação de vínculo associativo, de ausência de perícia
grafotécnica no caderno de anotação da traficância e de deficiência da defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração
da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
6. O pleito de reconhecimento de nulidade decorrente da quebra de cadeia de custódia, de
deficiência da defesa técnica e de ausência de perícia grafotécnica no caderno de anotação da
traficância não foram abordados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, razão pela qual
Documento eletrônico VDA54724326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0ebf93a-a7cb-4d52-be78-f70079904719

se mostra inviável o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
habeas corpus
art. 654
IV. Dispositivo e Tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
2. Teses não debatidas pelo
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
Tribunal de origem no acórdão impugnado não podem ser conhecidas diretamente por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A inexistência de ilegalidade flagrante no
julgado impugnado impede a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado

940.391/MG,
em
DJEN de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
19/3/2025,
24/3/2025; STJ,
958.212/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
961.564/SC,
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0ebf93a-a7cb-4d52-be78-f70079904719

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036129 - SP (2025/0357276-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIK RAFAEL PIRES
ADVOGADO
: RENATO DIEGO SANTIAGO - SP256785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
CONDENAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS
COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
para
habeas corpus
que se reconheça as nulidades decorrentes da contradição quanto ao local do flagrante, da
ocorrência da quebra da cadeia de custódia, da ausência de materialidade quanto ao crime de
tráfico de drogas, de ausência de comprovação de vínculo associativo, de ausência de perícia
grafotécnica no caderno de anotação da traficância e de deficiência da defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição da República.
6. O pleito de reconhecimento de nulidade decorrente da quebra de cadeia de custódia, de
deficiência da defesa técnica e de ausência de perícia grafotécnica no caderno de anotação da
traficância não foram abordados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, razão pela qual
se mostra inviável o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654
IV. Dispositivo e Tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
2. Teses não debatidas pelo
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
Tribunal de origem no acórdão impugnado não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância. 3. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado
impugnado impede a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 940.391/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

DJEN de
AgRg no HC n. 958.212/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
19/3/2025,
24/3/2025; STJ,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025, AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
ERIK RAFAEL PIRES
na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 301-304).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

Em seu arrazoado, a defesa renova a tese acerca da ocorrência de nulidades absolutas
decorrentes da contradição quanto ao local do flagrante, da quebra da cadeia de custódia, da
ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, de ausência de comprovação de
vínculo associativo, de ausência de perícia grafotécnica no caderno de anotação da traficância e de
deficiência da defesa técnica.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado na decisão agravada, a defesa busca desconstituir condenação
acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características
.
revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa no que diz respeito à materialidade quanto ao crime de
tráfico de drogas e à suficiência de provas para a condenação, pois o Tribunal de origem faz
referência a apreensão de expressiva quantidade de droga no local onde o agravante estava
dormindo, apontado como ponto de venda de entorpecentes, assim como a um caderno de anotação
da traficância utilizada pelos réus e fotos em redes sociais que comprovariam o envolvimento
habitual na traficância (e-STJ, fls. 76-104)
Por fim, registra-se que o pleito de reconhecimento de nulidade decorrente da quebra
de cadeia de custódia, de deficiência da defesa técnica e de ausência de perícia grafotécnica no
caderno de anotação da traficância não foram abordados pelo Tribunal de origem no acórdão
impugnado, razão pela qual se mostra inviável o conhecimento da questão diretamente por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

Portanto, na ausência de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, deixo de
conhecer do habeas corpus.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
habeas corpus
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar
substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
habeas corpus
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de revisão
Habeas corpus
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada
em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas
para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com
corpus
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admissível como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do
STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de
de ofício é possível apenas em casos de manifesta
habeas corpus
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que não
art. 654,
se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para
tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de
droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório
para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência
art. 654,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n.
921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 0d2f83af-5ba2-4280-9196-e9daff8ac9a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.036.129 / SP
Número Registro: 2025/0357276-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009297020238260545 21175012023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO DIEGO SANTIAGO
ADVOGADO
: RENATO DIEGO SANTIAGO - SP256785
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERIK RAFAEL PIRES
CORRÉU
: EVERSON DA SILVA CAMPOS
CORRÉU
: JOAO VINICIUS DA CUNHA VALIN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK RAFAEL PIRES
ADVOGADO : RENATO DIEGO SANTIAGO - SP256785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:35
Código de Controle do Documento: d0dbdb94-cc6e-49dd-9b33-b92c9a32f927

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:35
Código de Controle do Documento: d0dbdb94-cc6e-49dd-9b33-b92c9a32f927